Tribunal: TJSP
Processo: 1029919-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir aqueles que ingressaram no serviço público antes da sua vigência, mesmo que aposentados posteriormente à sua edição – Não bastasse, o entendimento vê-se prestigiado pela regra do artigo 3o e parágrafo único da EC 47/05, dispositivo que se reporta à norma do artigo 7o da EC 41/03, o qual, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da CF, com a redação que lhe dera a EC 20/98 – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1029919-62.2017.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Gratificação de Gestão Educacional – GCE – Lei Complementar no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Gratificação de Gestão Educacional – GCE – Lei Complementar no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir aqueles que ingressaram no serviço público antes da sua vigência, mesmo que aposentados posteriormente à sua edição – Não bastasse, o entendimento vê-se prestigiado pela regra do artigo 3o e parágrafo único da EC 47/05, dispositivo que se reporta à norma do artigo 7o da EC 41/03, o qual, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da CF, com a redação que lhe dera a EC 20/98 – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029919-62.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada DEIZE CLOTILDES BARNABE DE MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
2
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Deize Clotildes Barnabe de Morais
Comarca: São Paulo
Voto no 20425
AÇÃO ORDINÁRIA – Gratificação de Gestão Educacional –
GCE – Lei Complementar no 1.256/15 – Vantagem concedida aos
ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço
em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e
pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC
41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de
que não poderiam atingir aqueles que ingressaram no serviço
público antes da sua vigência, mesmo que aposentados
posteriormente à sua edição – Não bastasse, o entendimento vê-se
prestigiado pela regra do artigo 3o e parágrafo único da EC 47/05,
dispositivo que se reporta à norma do artigo 7o da EC 41/03, o
qual, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da CF, com
a redação que lhe dera a EC 20/98 – Reexame necessário e recurso
de apelação improvidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual a autora, servidora pública
inativa, busca, em apertada síntese, o reconhecimento ao direito à Gratificação de Gestão
Educacional – GGE, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, invocando a
extensão da vantagem a inativos e pensionistas, já que se trata de verdadeiro aumento de
vencimentos.
A ação foi julgada procedente, reconhecendo o magistrado o caráter
genérico da gratificação, paga a todos os servidores em exercício na Secretaria de Estado
da Educação, nos termos do que se decidiu no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000,
julgado pela C. Turma Especial deste E. TJSP. Sobre as parcelas em atraso, determinou-se
a incidência de juros de mora, desde a citação, e correção monetária, a contar do
vencimento de cada parcela, tudo nos termos da Lei no 11.960/09. Na oportunidade, a
SPPREV foi condenada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em sede de apelação, a requerida reitera os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
3
desenvolvidos na contestação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O simples fato de se chamar uma vantagem de "gratificação" não
implica dizer que vantagem seja, porque os nomes são simples rótulos que sobrepomos às
coisas. Longe de o nome definir a realidade, ou ser a representação dela mesma,
consubstancia-se em mera convenção linguística.
Dito isto, não é incomum que pelo nome de "vantagem" a lei passe
a cuidar de simples fórmulas de valorização dos vencimentos. E este é precisamente o caso
da Gratificação de Gestão Educacional GCE, instituída pela Lei Complementar no 1.256,
de 06/01/15, pois prover o suporte pedagógico não é propriamente ato de gestão, do latim
gestio, que quer dizer "administrar".
A gratificação pro labore faciendo, bem se sabe, é uma
contraprestação por serviços excepcionais prestados pelo servidor além do horário normal
de trabalho; em determinadas zonas ou locais; com risco de vida, de saúde e sacrifícios
pessoais; por execução de trabalho ou pesquisa especial; por serviço ou estudo no
estrangeiro, bem como por participação em outras atividades estranhas ao seu cargo. Essa a
lição sintética de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (Princípios Gerais de Direito
Administrativo, vol. II, RJ, Forense, 1974, p. 434).
No caso em exame, a suposta "vantagem", conhecida como GCE, é
devida a todos os integrantes das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério,
em efetivo exercício na Secretaria de Educação (arts. 8o e 9o, ambos da LC 1.256/15), sem
qualquer discriminação fundada no exercício de atividade específica, de onde se retira o
caráter de generalidade da Gratificação, não socorrendo a tese contrária o fato de a Lei
Complementar impedir a cumulação da GCE com Gratificação de Representação, pois se
aplicaria aqui estivesse mesmo se tratando de vantagem a norma do artigo 37, XIV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
4
Constituição Federal.
Neste sentido, aliás, o julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, pela Colenda Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidores
públicos estaduais – Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) –
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015 –– Feição geral e impessoal da gratificação,
descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a condições
singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes –
Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos
inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05)
- Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade" – Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento,
justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção monetária e juros de
mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
A norma do artigo 40, § 8o, que reproduz, com ligeiras mudanças, a
antiga redação do art. 40, § 4o, ambos da Constituição Federal, é absolutamente clara ao
dizer que os proventos e o pagamento de pensão deverão ser revistos na mesma proporção
e data em que houver modificação na remuneração dos servidores em atividade, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
5
também estendidas aos inativos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente
concedidos aos servidores da ativa. Já no texto da Constituição anterior, alterado o poder
aquisitivo da moeda, com modificação dos vencimentos dos servidores da ativa, esse
reajustamento, necessariamente, haveria de se estender ao inativo (art. 102, §1o da EC no
1/69).
Entrementes, com o advento da Emenda Constitucional no 41, de
19.12.03, alterou-se novamente a regra concernente ao valor das aposentadorias. Assim,
segundo o artigo 1o daquela Emenda, que deu nova redação à regra do artigo 40, §8o, do
texto constitucional, “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.
Alguns poderiam dizer tratar-se de norma de eficácia limitada, pelo
que, traçando esquemas novos, no que revoga a regra jurídica preexistente, a situação
inovadora nela prevista apenas estaria validamente configurada com a promulgação da lei
integrativa. De fato, esta é a solução proposta, a princípio, por José Afonso da Silva
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 2a ed., SP, RT, 1.982, p. 121 e 122).
Mas, como adverte o próprio constitucionalista, as chamadas
normas de eficácia limitada, “desde que entrem em vigor, são aplicáveis até onde possam,
devendo notar-se que muitas delas são quase de eficácia plena, interferindo o legislador
ordinário tão-só para aperfeiçoamento de sua aplicabilidade” (José Afonso da Silva, ob.
cit., p. 120). Assim, há normas constitucionais de eficácia limitada que somente postulam
lei integrativa para aspectos secundários (idem, p. 122).
Quando o legislador constitucional previu, na EC 41/03, que “se
assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real” mais não quis dizer, na nova redação dada ao artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal, senão que cuidará o legislador ordinário de dispor sobre critérios que permitam
recompor o poder compra do valor dos proventos, defasado em razão da espiral
inflacionária. E claro está que esses critérios hão de se ajustar àqueles que informam a
atualização do valor dos vencimentos. E isto porque se ficassem aquém deste balizamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
6
não se estaria garantindo a preservação do valor real dos proventos, como manda a
Constituição; se fossem além, estar-se-ia estabelecendo indevida distinção, sem causa
jurídica, entre o pessoal da ativa e os inativos.
Mas ainda que os mais apegados à letra da norma pudessem fazer
restrições à exegese ora proposta, certo é que à falta de lei integradora do preceito contido
no artigo 40, §8o, da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a EC 41/03,
subsistem os critérios previstos na norma anterior, com a redação da Emenda no 20/98, na
base dos quais o valor dos proventos de aposentadoria será revisto na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores da ativa,
estendendo-se aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidas aos servidores em atividade. Esta interpretação tem arrimo na melhor doutrina,
como já se adiantou.
Alguns argumentam com a regra do artigo 7o da EC 41/03, havendo
de se dizer, contudo, que, segundo entendimento da Suprema Corte, a previsão normativa
não pode interferir com a situação daqueles que ingressaram no serviço público antes da
vigência da norma (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 590.260-9 SP,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.6.2009).
Não bastasse, é bem de ver que a Emenda Constitucional no 47/05,
no artigo 3o e parágrafo único, assegurou aos servidores que ingressaram no serviço
público até 16/12/98 proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa. E essa
interpretação resulta do fato de que o dispositivo da Emenda reportou-se à norma do artigo
7o da EC 41/03, que, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal, com a redação anterior à EC 41/03.
Demonstrado, destarte, que a Lei Complementar no 1.256/15
institui, sob denominação diferente, majoração de vencimentos, e mais, também
demonstrado que subsiste a regra do artigo 40, §8o, com a redação que lhe deu a EC 20/98,
tem-se de concluir que aquela majoração estende-se aos servidores aposentados e aos
pensionistas, interpretação que não investe contra a regra dos artigos 5o, II, ou 37, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029919-62.2017.8.26.0053 -Voto no 20425
7
ambos da Constituição Federal, porquanto a vantagem incorpora-se para todos os fins,
integrando, inclusive, a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço e do 13o
salário.
Por fim, o precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado
pela autarquia refere-se à incorporação de “gratificações de natureza pro labore faciendo”
(Tema 1082), razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, atento à regra do artigo 85, §11 (que reporta aos parágrafos 2o a 6o),
do Código de Processo Civil.
Nestes termos, nego provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator